Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-91.2021.8.11.0099
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000302-91.2021.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7044-07 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), GLEICIANE ORBEN DA SILVA - CPF: 029.876.931-09 (RECORRIDO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INADIMPLÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o credor que negativou o nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito não comprova que ela estava inadimplente é devida indenização a título de dano moral.

Entretanto, havendo anotação preexistente, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1000302-91.2021.8.11.0099

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A.

Recorrido(s):

Gleiciane Orben d Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 15.684,00 (quinze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais), referente ao contrato no 885942640;

2) DETERMINAR que a ré promova o cancelamento das restrições impostas ao nome da demandante nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis;

3) CONDENAR a reclamada ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da data da inscrição indevida (05/02/2021);

No concernente ao pedido de justiça gratuita a análise será realizada em eventual recurso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95)..
”.

No presente caso, a Autora, ora Recorrida, se insurgiu quanto à existência de negativação de seu nome pelo banco Recorrente no valor de R$ 15.684,00 com vencimento em 05/02/2021, inscrito em 01/03/2021.

Assevera que o único contrato que possui com a reclamada é um empréstimo consignado em folha, n° final 640, conforme anexa print do app do celular de contratação:

Verifico que o documento juntado pela autora na exordial, financiamento no valor de R$ 15.684,00 consta contrato no 00000
885942
, que é o mesmo número do contrato de renovação da consignação, confessado pela autora, supra mencionado, celebrado em 10/07/2017, onde consta
885942
640.

Embora a autora não tenha acostado o extrato emitido por órgão oficial de proteção ao crédito, constato que a inscrição é incontroversa, posto que na contestação a instituição financeira confessa sua ocorrência, com registro em 09/03/2021 e baixa em 04/04/2022. E apesar da alegação do banco, não há prova nos autos de que a Recorrente estava inadimplente para justificar a negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A negativação indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”.

Entretanto, de acordo com o extrato juntado na inicial, verifico a existência de um apontamento preexistente, comandado pela OI MÓVEL S.A., no valor de R$ 707,00, conforme abaixo se vê:

Cumpre ressaltar que não há comprovação de que o débito preexistente foi questionado judicialmente e declarado inexistente. Deste modo, é caso de aplicação da súmula 385 do STJ, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22
da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Deste modo, acolho a pretensão formulada pela Recorrente e reconheço que a Recorrida não tem direito a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir a condenação a titulo de dano moral. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024